Tribunal: TJMT
Processo: 0006086-47.2017.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006086-47.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), KAYSER & SERAGUCI LTDA - CNPJ: 11.779.788/0001-00 (EMBARGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO BOTELHO LIMA SERAGUCI - CPF: 704.468.141-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE ENTREGA DE COISA. INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta
em
Ação Monitória, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a natureza pecuniária da obrigação, determinando o pagamento do valor correspondente a 9.470 sacas de milho, com correção monetária e juros legais. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que o pedido inicial visava à entrega de coisa, e não ao pagamento em dinheiro, além de defender a inépcia da inicial, a inadequação da via eleita, a inexistência de vínculo obrigacional decorrente do contrato de cessão de crédito e a contrariedade às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer obrigação pecuniária quando o pedido inicial
se referia
à entrega de coisa; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à inexistência de vínculo da embargante com o contrato de cessão de crédito; (
iii
) apurar se o acórdão contrariou as provas dos autos, justificando a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado interpreta corretamente os documentos juntados aos autos, concluindo que a obrigação é de natureza pecuniária com base no contrato de cessão de crédito e nas notas fiscais, sendo adequada a utilização da ação monitória conforme o art. 700, I, do CPC.

4.
A alegação de que o pedido era de entrega de coisa foi enfrentada no acórdão, que reconheceu eventual imprecisão na petição inicial, sem, contudo, comprometer a regularidade da demanda, diante da prova documental.

5.
A tese de que apenas as notas fiscais de venda vinculam a embargante também foi expressamente refutada no acórdão, que concluiu que, por se tratar de compra e venda, a obrigação gerada é de pagar em dinheiro, inexistindo contradição entre fundamentação e conclusão.

6.
A ausência de anuência da embargante ao contrato de cessão de crédito não configura omissão relevante, pois o julgado considerou suficiente o conjunto probatório para embasar a
ação monitória, sendo a argumentação da embargante mero inconformismo com a valoração das provas.

7.
A jurisprudência do STJ e a doutrina apontam que os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito, mas apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interpretação da natureza da obrigação com base nos documentos apresentados é legítima quando o conjunto probatório evidencia obrigação pecuniária, mesmo diante de eventual imprecisão no pedido inicial.

Não configura contradição o acórdão que, ao reconhecer operação de compra e venda por meio de notas fiscais, conclui pela obrigação de pagar em dinheiro.

A ausência de anuência expressa em contrato de cessão de crédito não impede o ajuizamento da ação monitória quando os demais documentos demonstram a existência do crédito.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 700, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

0006086-47.2017.8.11.0086

ARROZEIRA SOMAR LTDA

X

KAYSER & SERAGUCI LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARROZEIRA SOMAR LTDA., em face do acórdão de Id. 322863374, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta nos autos da Ação Monitória nº 0006086-47.2017.8.11.0086, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a natureza pecuniária da obrigação e determinou o pagamento equivalente a 9.470 sacas de milho, com correção monetária e juros legais.

Nas razões recursais (Id.
325054367
), a embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o pedido inicial da ação monitória fora formulado para entrega de coisa (sacas de milho), e não para pagamento em dinheiro, motivo pelo qual a ação deveria ter sido extinta por inépcia da inicial e inadequação da via eleita.
D
efende que somente as notas fiscais de venda de produto vinculam a Embargante, e estas foram de compra e venda, e não depósito
.
Aduz que o contrato de cessão de crédito não foi anuído pela embargante e que o acórdão, ao reconhecer a natureza pecuniária da obrigação, teria mantido decisão contrária às provas dos autos. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado e extinguir a ação originária sem resolução do mérito.

Apresentadas contrarrazões (Id.
327267378
), a embargada pugna pel
a
rejeição dos embargos, afirmando que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e coerente todas as matérias suscitadas, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, e que o recurso visa apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte vencida, com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de contradição e de afronta às provas dos autos, em especial quanto às teses de que: (i) o pedido inicial referia-se à entrega de coisa; (
ii
) somente as notas fiscais de venda a vinculam, por se tratar de compra e venda e não depósito; e (
iii
) o contrato de cessão de crédito não teria sido por ela anuído.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso,
quanto à alegação de que o pedido inicial se referia à entrega de coisa (sacas de milho), o julgado consignou que eventual imprecisão na formulação do pedido não compromete a regularidade da demanda, pois os documentos que instruíram a ação — especialmente o contrato de cessão de crédito e as notas fiscais — demonstram obrigação pecuniária, sendo adequada a via monitória nos termos do art. 700, I, do CPC. Assim, a sentença e o acórdão não extrapolaram os limites da causa de pedir, apenas interpretaram corretamente a obrigação à luz do conjunto probatório.

N
o que se refere à afirmação de que “somente as notas fiscais de venda vinculam a embargante” e de que se trataria de compra e venda e não depósito, verifica-se que essa questão foi expressamente considerada e resolvida no acórdão embargado. De fato, o colegiado reconheceu que as notas fiscais evidenciam operação de venda, mas extraiu daí a conclusão oposta à pretendida pela embargante: justamente por se tratar de compra e venda, a obrigação é de pagar em dinheiro, e não de entregar produto, afastando-se, assim, a alegada inépcia da inicial. Portanto, o fundamento invocado pela embargante não revela contradição, mas confirma a linha lógica adotada no acórdão.

Por fim, quanto à tese de que não houve anuência da embargante ao contrato de cessão de crédito, o acórdão já havia assentado que o título apresentado — composto pela cessão e pelas notas fiscais — constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, permitindo ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito. A ausência de assinatura da embargante na cessão, isoladamente considerada, não desconstitui o conjunto documental que demonstra a relação obrigacional e o inadimplemento, de modo que essa discussão não configura omissão, mas mero inconformismo com a valoração probatória já realizada.

Assim, o acórdão embargado é coerente, claro e completo, não havendo contradição entre os fundamentos e a conclusão, tampouco omissão ou erro material a ser suprido. O que se verifica é a tentativa da parte de obter nova apreciação da matéria já decidida, providência inviável pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025